Tribunal: TJMT
Processo: 1024717-84.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024717-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELVIS SEHNEM - CPF: 030.723.891-10 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 59.956.185/0001-55 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1024717-84.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: ELVIS SEHNEM

EMBARGADO:
TRADIÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADAS
OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ELVIS SEHNEM
objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 283978859, que,
por unanimidade, desproveu o recurso,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso quanto: (i) à hipossuficiência técnica do consumidor e que o acórdão não analisou a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC), elemento considerado central para a formação do consentimento válido; (ii) violação do dever de informação e boa-fé objetiva, pois que não houve análise sobre a violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e à boa-fé objetiva na fase pré-contratual, quando teria sido induzido por promessa verbal de contemplação imediata; (iii) ao pedido de inversão do ônus da prova vez que o pedido de inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC) não foi apreciado, tendo o tribunal aplicado apenas a regra geral do art. 373, I, CPC; (iv) responsabilidade objetiva do fornecedor pelas informações do preposto, não se manifestando o acórdão a responsabilidade da empresa pelas informações prestadas por sua vendedora (art. 34, CDC).

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões indicadas, com manifestação expressa sobre: a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor; a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva; o pedido de inversão do ônus da prova; a responsabilidade objetiva da empresa pelas promessas do preposto; e a relevância da prova oral indeferida. Subsidiariamente, requer que o recurso seja considerado para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do CPC, para viabilizar futura interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargada não se manifestou - ID 287676889.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Quanto à primeira alegação, referente à hipossuficiência técnica do consumidor, o acórdão embargado expressamente reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em análise, ao afirmar que "
em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma".

No entanto, mesmo reconhecendo a vulnerabilidade presumida do consumidor, o julgado concluiu que o conjunto probatório não demonstrou a existência de qualquer irregularidade na celebração do contrato, considerando que as informações relevantes estavam expressamente estipuladas no instrumento contratual. A discordância do embargante quanto a esta conclusão não caracteriza omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Em relação à alegação de violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, o acórdão expressamente consignou que "
não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação"
e que "
não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata".
Destarte, o acórdão enfrentou diretamente a questão, concluindo pela ausência de demonstração das alegadas violações, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à responsabilidade objetiva da empresa pelas informações prestadas por seus prepostos, o acórdão abordou a questão ao analisar os documentos e áudios juntados pelo autor, concluindo que "dos prints das conversas com a preposta da Administradora de Consórcio (ID. 279035869) e dos áudios constantes nos ID's. 279035883 a 279035422, não se verifica qualquer promessa de contemplação imediata por parte daquela". Portanto, não houve omissão sobre o tema, apenas conclusão contrária à pretensão do embargante.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova apreciação das provas já analisadas, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos de declaração. O julgado foi claro e preciso em sua fundamentação, abordando todos os aspectos necessários à formação do convencimento do órgão julgador.

No que diz respeito ao prequestionamento, ressalte-se que os dispositivos legais invocados pelo embargante, ainda que não citados expressamente, foram devidamente considerados no contexto da fundamentação adotada, estando a matéria devidamente prequestionada para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025